Tribunal: TJMT
Processo: 1016187-33.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016187-33.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Remoção]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), FRANCILENE RODRIGUES DA FONSECA - CPF: 622.088.021-87 (EMBARGANTE), WILSON MASSAIUKI SIO JUNIOR - CPF: 729.204.163-91 (ADVOGADO), SUELI VIEIRA DE SOUZA - CPF: 783.907.456-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS .

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – REMOÇÃO À PEDIDO - CONTRADIÇÃO INTERNA – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1. A contradição que enseja a oposição de Recurso de Embargos de Declaração é aquela interna ao julgado embargado, ou seja, entre as proposições do próprio julgado e não para corrigir eventual
error in judicando
.

2. Inexistindo proposições, inconciliáveis entre si, no acórdão recorrido, devem ser rejeitados os Embargos de Declaração, opostos com tal fundamento.

3. O fato do resultado do julgamento ser contrário à pretensão da Recorrente não significa que o mesmo seja omisso ou contraditório.

4. Impossibilidade de rediscutir matéria em sede de Embargos de Declaração.

5. Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, se ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2.015.

RELATÓRIO

Exma. Sra. Desa. Maria Erotides Kneip (Relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por FRANCILENE RODRIGUES DA FONSECA contra acórdão que, por maioria, deu provimento ao apelo interposto pelo Embargado, cujo objeto era a remoção da Embargante para o Município de Barra do Garças.

Alega contradição no acórdão, pois analisando conjuntamente a Lei Federal no 8112/90 e a Lei Estadual no 8275/04 conclui-se que a Embargante preencheu os requisitos para remoção, quais sejam: existência de dependentes, análise por junta médica oficial do Estado de Mato Grosso, vaga na unidade de destino e interesse do Estado.

Afirma ocorrência de omissão com relação aos arts 1o, III, 226 e 229, todos da Constituição Federal, referente à dignidade da pessoa humana, a saúde como direito de todos e dever do Estado e proteção especial do Estado sobre a família.

Por fim, afirma que o acórdão está contrário à jurisprudência do STJ e STF.

Contrarrazões apresentadas no Id. 150979180.

É o Relatório.

VOTO

Exma. Sra. Desa. Maria Erotides Kneip (Relatora)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cabe a observação de que os Embargos de Declaração são oponíveis contra sentença, decisão ou acórdão que contiverem obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto que deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Com relação à alegação de contradição
no acórdão, pois a análise conjunta entre a Lei Federal no 8.112/90 e a Lei Estadual no 8.275/04 teria como conclusão o preenchimento dos requisitos para remoção pela Embargante, quais sejam: existência de dependentes, análise por junta médica oficial do Estado de Mato Grosso, vaga na unidade de destino e interesse do Estado, faço a seguinte ponderação.

Não há qualquer contradição, posto que tal questão restou expressamente decidida pelo Colegiado.

Para que não paire dúvida, transcrevo parte do acórdão onde a referida questão foi analisada,
in verbis:

VOTO DESEMBARGADORA MARIA EROTIDES KNEIP (VENCEDOR)

Em se tratando de remoção de servidor público, há pelos menos, três legislações (no plano infraconstitucional) versando sobre a matéria, quais sejam: Lei Federal no 8.112/90, Lei Complementar Estadual no 04/90 e Lei Estadual no 8.275/04.

Desta forma, questiona-se:

Qual legislação a ser aplicada?

A Lei Federal no 8.112/90 é o estatuto do servidor público federal.

Considerando que a Apelada é servidora pública estadual, deve-se analisar a legislação estadual e, na esfera estadual, há duas leis versando sobre o assunto remoção de servidor.

A primeira vista, dever-se-ia aplicar a Lei Complementar Estadual 04/90 (Estatuto do Servidor Público do Estado de Mato Grosso), haja vista ser a Apelada servidora pública efetiva, ou seja, é regida por um estatuto próprio.

Entretanto, ainda no plano e esfera estadual, há uma lei própria e especifica que trata, exclusivamente, acerca dos critérios para a remoção e distribuição dos servidores públicos do Poder Executivo, qual seja: Lei Estadual no 8.275/04.

De acordo com as regras de interpretação e hermenêutica, a lei especial prevalece sobre a lei geral
(lex specialis derrogat lex generalis)
.

É o chamado de princípio da especialidade das normas.

(...)

Diante do acima exposto, não há dúvidas de que a questão posta sob análise deve ser resolvida à luz da Lei Estadual no 8.275/04, posto ser a norma mais específica que rege a matéria.

Desta forma, a lei geral somente deverá ser aplicada em caso de omissão da norma especial, o que definitivamente não é o caso.

Analisando os documentos acostados nos autos, não resta dúvida acerca da existência de patologia da mãe da Apelada e que necessita de tratamento e cuidados especiais.

Tal fato restou demonstrado por meio de Laudo Pericial, conforme se infere no LD no 297644 e anexado no Id. 44637523.

Entretanto, para que haja a remoção a pedido do servidor, não basta que a sua dependente (mãe, no vaso) seja portadora de enfermidade.

(...)

A discricionariedade acima mencionada não é aleatória, mas sim decorrente da própria lei que rege e regulamenta a matéria, pois a remoção a pedido deverá atender o interesse da Administração Pública, conforme preceitua o art. 10,
“caput”
, da Lei Estadual no 8.275/04

(...)

No caso em tela, a remoção da servidora para o Município de Água Boa não atende ao interesse da Administração Pública, uma vez que a Apelada é a única servidora com perfil enfermeira na Penitenciária de Água Boa, bem como há no referido presídio cerca de 614 (seiscentos e quatorze) presos, ao passo que há 242 (duzentos e quarenta e dois) custodiados em Barra do Garças, conforme se pode observar no Ofício no 1814/2018/GAB/SAAP/SEJUDH e acostado no Id. 44637539, que assim está redigido,
in verbis:

(...)

Desta forma, conclui-se que há um volume de trabalho muito maior em Água Boa do que em Barra do Garças, ou seja, há um maior interesse público primário, o que justifica a sua permanência naquela municipalidade.

Logo, não há qualquer contradição a ser sanada neste tópico.

No que tange à alegação de
omissão em relação aos arts 1o, III, 226 e 229, todos da Constituição Federal, referente à dignidade da pessoa humana, a saúde como direito de todos e dever do Estado e proteção especial do Estado sobre a família, de igual forma, não há qualquer omissão, posto que a referida questão também foi expressamente decidida.

Transcrevo parte do acórdão onde a matéria foi decidida,
in verbis:

VOTO DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA ORIGINÁRIA)

(...)

Ademais, em homenagem aos princípios de hermenêutica constitucional e da concordância prática, o disposto no artigo 51, §1o da LC n. 04/91, deve ser interpretado em harmonia com o estabelecido nos artigos 226, 229 e 230 da CRFB, ou seja, em observância à garantia constitucional de proteção à família e amparo aos pais na velhice e enfermos.

(...)

Neste tópico, também não há qualquer omissão.

No que tange a alegação de contradição no acórdão, pois está contrário à jurisprudência dos tribunais superiores, faço a seguinte ponderação.

Quando o Código de Processo Civil afirma ser possível a oposição de Embargos de Declaração em razão de contradição, está a dizer que a contradição é aquela que ocorre na própria decisão embargada, ou seja, é uma contradição interna.

Não se admite a comparação com outros julgados e outros casos, ainda que a situação jurídica seja a mesma.

Logo, eventual
error in judicando
não pode ser objeto de Recurso de Embargos de Declaração.

Nesse sentido, pacífica a jurisprudência
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – DECADÊNCIA DA IMPETRAÇÃO – CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REJEIÇÃO. A contradição que enseja o cabimento dos Embargos de Declaração é aquela interna ao julgado embargado, ou seja, entre as proposições do próprio decisum e não para corrigir eventual error in judicando. Inexistindo proposições, inconciliáveis entre si, no acórdão recorrido, devem ser rejeitados os Embargos de Declaração, opostos com tal fundamento. Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, se ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2.015. (TJ/MT - N.U 0003405-48.2019.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/08/2021, Publicado no DJE 27/08/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA - COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – VALOR DA CAUSA INFERIOR 60 SALÁRIOS MÍNIMOS – ENUNCIADO DAS TURMAS DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO – EMBARGOS REJEITADOS. 1- Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. 2 - Aplica-se a tese fixada, no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, pela Seção de Direito Público (Tema n. 1) que estabeleceu a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as causas de valor inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial. 3 - Não havendo omissão no Acórdão recorrido, merecem ser rejeitados os embargos de declaração opostos, sobretudo quando contêm elementos meramente impugnativos. (TJ/MT - N.U 1017519-90.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/07/2021, Publicado no DJE 27/07/2021)

No caso em tela, não há qualquer omissão ou contradição interna, pois o questionamento do Embargante foi expressamente e amplamente decidida por este Colegiado.

O fato do resultado do julgamento ter sido contrário a pretensão da Recorrente não significa que o julgado seja omisso ou contraditório.

Nesse sentido a jurisprudência,
in verbis:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA - OMISSÃO – NÃO CONFIGURAÇÃO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, os quais somente serão admitidos quando presentes os vícios insertos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil/2015, o que não se verifica na hipótese. (TJ/MT - N.U 0037196-44.2013.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/04/2021, Publicado no DJE 28/04/2021)

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – INTIMAÇÃO PESSOAL – DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1022 DO CPC – EFEITOS INFRINGENTES – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO NÃO ALTERADA – ACLARATÓRIOS REJEITADOS. Os embargos de declaração destinam-se a suprir contradição/omissão suscitada quanto a não demonstração de intimação pessoal, para dar prosseguimento à execução, na forma do artigo 485, § 1o, do Código de Processo Civil. No entanto,
não há falar em omissão quando a matéria foi objeto de apreciação no acórdão embargado, mas contrária aos interesses da parte embargante.
Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados quando ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, I e II e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2.015. Não se mostra cabível, entretanto, conferir-lhes efeitos infringentes, já que inexistente o vício alegado, e o resultado da decisão permanece inalterada, ante a não procedência da citada pretensão. (TJ/MT - N.U 0058299-26.2019.8.11.0000, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/11/2019, Publicado no DJE 22/11/2019) (NEGRITEI)

Por todo o exposto, ante a ausência de quaisquer vícios no julgamento proferido, REJEITO os aclaratórios, por não atenderem aos requisitos expressos no artigo 1.022 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2023